Tribunal: TJES
Processo: 0005865-80.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005865-80.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERIO DE OLIVEIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTS. 157, §3°, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOLO E ANIMUS NECANDI DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INVIABILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A COAUTORIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. VERIFICADA UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DATIVO FIXADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e as testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, §3º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. 2. Incabível acolher a tese de ausência de dolo e de
animus necandi,
vez que o recorrente e seu comparsa tinham a intenção ou, ao menos, assumiram o risco de matar a vítima, ao efetuar dois disparos de arma de fogo em direção a zona vital do corpo, sendo que a vítima não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que conseguiu fazer contato com seu filho e ser socorrida por uma ambulância. 3. De igual modo, inviável acolher o pedido de desclassificação para o crime de furto, na medida em que a conduta perpetrada pelo apelante e seu comparsa se deu com emprego de violência e grave ameaça à pessoa – elementar do tipo de roubo – ao tempo em que se subtraia a
res furtiva,
tendo sido, inclusive, efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, suficiente a qualificar o crime na forma do art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal. 4. Em que pese não tenha o apelante sido quem efetuou os disparos, ele possuía pleno domínio dos fatos, tendo sido ele, como já destacado anteriormente, o responsável por procurar e abordar a vítima, bem como por subtrair a
res furtiva
após a vítima ter sido atingida por disparos de arma de fogo efetuados por seu comparsa, o que denota que a sua atuação foi absolutamente relevante para o sucesso da empreitada criminosa. Demonstrada, assim, a existência de coautoria, em que
“todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...] (AgRg no AREsp n. 1.364.031/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020.)”.
Verificada a existência de coautoria, não há que se falar em participação de menor importância, tampouco em cooperação dolosamente distinta. 5. O crime de corrupção de menores é crime formal, consumando-se independentemente da efetiva corrupção do menor, bastando a prática da infração penal em concurso ou com a participação da criança ou do adolescente para que esteja consumado este delito. Inteligência da Súmula nº 500 do STJ. Evidenciado nos autos a efetiva participação de adolescente no crime praticado pelo apelante, de modo que resta caracterizado o crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990. 6. No presente caso, não verifico que o comportamento da vítima tenha facilitado ou instigado a prática do crime, vez que o seu agir se deu após o início do roubo, com o intuito de se defender e evitar os disparos de arma de fogo. Inviável, assim, a valoração do comportamento da vítima na análise das circunstâncias judiciais. 7. Vislumbra-se que o juiz sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sopesou a existência de uma circunstância negativa, de modo que se revela incabível a redução da pena-base em seu mínimo legal. 8. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e §1°, do Código de Processo Civil. 9. Diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que o advogado dativo exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido, após a análise acurada e minuciosa dos autos, confeccionando peça recursal fundamentada, os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) são adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo. 10. Recursos conhecidos e improvidos. Fixados honorários advocatícios pela atuação de advogado dativo.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Robério de Oliveira Santos
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3º Vara Criminal de Linhares
(fls. 180/185).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/05, narra, nos seguintes termos:

Noticia o inquérito policial que serve de base para a presente denúncia
que, no dia 14 de agosto de 2021, por volta das 17h34min, na Rua Celeste Faé, n° 702, Conceição, em frente à Igreja Católica, em Linhares/ES, o denunciado ROBÉRIO DE OLIVEIRA SANTOS, com vontade livre e consciente, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Wellington Pereira dos Santos, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), tentou subtrair uma arma de fogo e subtraiu troféus de propriedade da vítima Paulo Roberto Bourguignon, causando-lhe lesões corporais graves, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que foi prontamente socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.

Consta nos autos que no dia dos fatos, o denunciado, na companhia do adolescente, se deslocou até a residência da vítima, oportunidade em que solicitaram que fizessem uma "reza" por eles. Ato contínuo, a vítima permitiu a entrada no imóvel, ocasião em que foi empurrado pelo adolescente que lhe apontou uma arma de fogo, determinando: "vai para trás".

De imediato, a vítima partiu para cima do adolescente no intuito de tomar a arma de fogo, instante em que foram efetuados disparos em sua
direção, vindo a lhe atingir. Concomitantemente a ação perpetrada pelo adolescente, o denunciado ficou esperando de lado de fora da causa, prestando-lhe auxílio material.

Após os disparos, o denunciado entrou na residência e subtraiu dois troféus com réplicas de armas de fogo coladas nos objetos e que estavam ao lado da porta.

Após a prática do crime, o denunciado e o adolescente evadiram-se do
local, enquanto a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar
e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.

De posse das informações dos autores do crime, uma equipe da Força
Tática da Polícia Militar passou a procurá-los na localidade conhecida
como Vila Capixaba, no bairro Juparanã, oportunidade em que visualizaram o denunciado, na companhia do adolescente, em um beco.

O denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares para que fossem realizados os procedimentos de praxe.

O denunciado confessou a prática do crime.

Restou evidenciado que o denunciado tinha conhecimento que a vítima possuía armas de fogo, eis que tinha frequentado o imóvel em outras ocasiões.

Finda a audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 161), o Ministério Público aditou a denúncia, na forma do art. 384 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

“
O Ministério Público pugna pela aplicação do artigo 384, do nosso Código de Processo Penal, ou seja, a
mutatio libelli
, mediante o aditamento proposto agora, tendo em vista que, além dos fatos efetivamente narrados, e além da subtração ter se concretizado, o que aconteceu, no caso, foi uma tentativa de latrocínio, ou seja, com resultado morte, uma vez que foram feitos dois disparos de arma de fogo em zonas vitais, um atingindo o ombro e o outro abaixo do peito, inclusive, com a munição ainda alojada e a própria narrativa com dificuldade apresentada pela vítima hoje por conta de uma grave debilidade pulmonar, com dificuldade de fala, efetivamente, até a presente data, decorrente da gravidade das lesões que efetivamente sofreu. Posto isto, o Ministério Público entende que, por causa da instrução, ficou clara a necessidade de promover o aditamento, e requer, ao final, a condenação pelo artigo 157, §3º, inciso II, na forma tentada, mantendo ainda em concurso material e corrupção de menor, previsto no art. 244-B, do ECRIAD. Nestes termos, pede e espera deferimento”

Diante dos fatos acima apontados, e, após o regular desenvolvimento do processo, o douto magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas sanções do
art. 157, §3º, II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, e
art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/1990,
à pena total de
21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
09 (nove) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls. 201/205, a defesa requer, em síntese:
i)
a absolvição do apelante, alegando não ter provas suficientes e válidas para a condenação;
ii
) seja reconhecida a ausência de dolo e de
animus necandi;

iii
) seja sopesado o comportamento da vítima na análise das circunstâncias judiciais;
iv)
seja reconhecida a ocorrência da cooperação dolosamente distinta em favor do acusado, lhe aplicando pena menos grave, na forma do art. 29, §2º, do Código Penal;
v)
que a conduta do apelante seja desclassificado para o crime de furto;
vi)
seja o apelante absolvido do crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990,
“pois em momento algum combinou com o menor ou concordou com o mesmo em praticar crimes”;
v)
seja redimensionada a pena-base do crime de corrupção de menores em seu mínimo legal;
vi
) pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita;
vii)
sejam arbitrados honorários advocatícios, vez que o apelante foi assistido por defensor dativo.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo à análise do
pleito absolutório quanto ao crime de latrocínio, sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação
.

Inicialmente, destaco que o crime de latrocínio se configura como crime autônomo e complexo, o qual surge da
conjunção dos crimes de roubo e homicídio ou de lesão corporal grave
, exigindo, para sua consumação, que
a violência da qual resulte a morte ou a lesão corporal da vítima, seja empregada por circunstância da subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem
.

Assim, haverá latrocínio quando ficar verificado
o dolo na conduta antecedente (roubo)
e
dolo ou culpa na conduta subsequente (lesão corporal ou morte)
,
conforme se extrai da dicção do art. 157, §3º, do CPB,
in verbis
:

“Art. 157. (...);

§ 3º - Se da violência resulta:

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Sobre o tema, ensina Rogério Sanches que
“a figura do latrocínio configura crime contra o patrimônio qualificado pela morte. Assim, a vontade do agente é ofender o patrimônio da vítima, valendo-se, para tanto, da morte como meio”
(in: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. Ed. rev. Ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 301).

No presente caso,

verifico que a
materialidade
do crime do artigo 157, §3º, II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, encontra-se devidamente comprovada nos autos, através do Boletim Unificado de fls. 13/18, Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 137 e Boletim de Atendimento de Urgência – Hospital Geral de Linhares às fls. 168/171.

Quanto à
autoria
, destaco que também restou plenamente demonstrada, especialmente pela prova testemunhal, sobre a qual passo a tecer algumas considerações.

A vítima Paulo Roberto Bourguignon, ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 161), confirmou os termos do depoimento prestado na esfera policial, narrando os fatos da seguinte forma:

“[...] que confirma os fatos; que moro sozinho; que já conhecia o Robério, o menor não conhecia;
o Robério conhecia de vista, que pedia comida ao declarante;
o menor, que efetuou o disparo, não conhecia; que o Robério ficava na porta da casa do depoente esperando, e o depoente dava comida ao Robério, mas nega que Robério já tenha entrado em sua casa; que o declarante afirma ser CAC; que esclarece que CAC significa “Caçador, atirador e colecionador”; que tem armas em local separado, onde é registrado pelo exército; que nesse
local onde fica não tem armas, mas tem troféus muito bonitos com réplicas de armas de verdade; que os o denunciado e o menor acharam que seriam armas de verdade;
que simplesmente era troféu;
que o declarante faz
trabalho religioso; que um dos acusados pediu para ele rezar, mas na realidade foram para assaltar o declarante; que confirma que a desculpa que os acusados usaram era pedir ao declarante que fizesse uma reza para eles; que o adolescente chegou, entrou e empurrou o declarante; que o declarante reagiu; que o adolescente então efetuou dois tiros no depoente; que o Robério, então, roubou os troféus achando que era arma de verdade
; que Robério foi quem levou o adolescente na casa do declarante; que durante a ação ele subtraiu os troféus;

que o declarante conseguiu ligar para o filho, que é militar; que chegou o carro para levar o depoente ao hospital; que os tiros acertaram o
depoente no ombro direito e o outro foi embaixo da mama esquerda, que a bala está alojado perto da coluna, a 1mm da coluna; que o tiro vazou o pulmão do declarante; que o declarante está muito cansado por conta disso, muito sono; que o declarante esclarece que a dificuldade respiratória que apresente também é decorrente da lesão sofrida;
que esclarece que esqueceu de falar na polícia, que respondeu errado uma pergunta, pois tinha entendido outra coisa, justificando que tinha apenas saído do hospital e ainda estava muito grogue por conta de remédio; que na delegacia respondeu de forma equivocada quando questionado se teve algum órgão perfurado pelo disparo de arma de fogo; que nesta oportunidade destaca que teve o pulmão perfurado; que no momento do depoimento na esfera policial o declarante não havia entendido a pergunta; que confirma o depoimento prestado na esfera policial, com o esclarecimento acima destacado; [...] que o declarante faz orações para pessoas que necessitam de algo, que não é pastor; que autorizou a entrada na casa, em razão de acreditar que queriam oração, mas que o adolescente já entrou empurrando o declarante; que os acusados quebraram os troféus; que antes do tiro não tinha outros problemas de saúde;
[...]”.

Depreende-se do referido depoimento, que o apelante Robério já conhecia a vítima, que lhe dava comida às vezes, tendo sido o apelante quem levou o adolescente Wellington à casa da vítima, a pretexto de que fosse feita uma “reza” em seu favor.

Ainda do depoimento acima, extrai-se que, tão logo o adolescente Wellington entrou na residência, ele empurrou a vítima anunciando o assalto, tendo a vítima reagido e, ato contínuo, sido atingida por dois disparos de arma de fogo efetuados pelo adolescente, os quais atingiram a vítima no ombro e na região do tórax, abaixo da mama esquerda.

A vítima, durante seu depoimento em juízo, reiteradamente pontuou que o
apelante Robério foi quem roubou os troféus com réplicas de arma de fogo, o que se deu após o seu comparsa ter efetuado os disparos de arma de fogo.

Interessa pontuar que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por demais elementos probatórios constante nos autos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade
, sendo que a reversão das das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Recurso Especial improvido. (STJ; REsp 1.969.032; Proc. 2021/0350564-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESROVIDO. 1. A autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas, destacando-se, para o Boletim Unificado, auto de apreensão, Auto de constatação de eficiência de arma de fogo, todos do Inquérito Policial em apenso, além dos depoimentos produzidos em juízo. 2.
Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o latrocínio, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborados por outros elementos e em harmonia com as demais provas e dos abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o Decreto condenatório
. [...]. 4. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0016937-78.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022)

Soma-se à palavra da vítima o relato do Policial Militar Valdeir Pires que, ouvido em sede de audiência de instrução e julgamento
(mídia de fl. 161)
, confirmou o seu depoimento prestado na esfera policial, esclarecendo, ainda, o que segue:

“[...] que se recorda da ocorrência; que chegou no local, a vítima estava quase inconsciente, por conta dos ferimentos; que após a chegada da ambulância, começou a fazer diligências quanto aos possíveis autores;
que os ferimentos eram na região do tórax; que a vítima não estava falando muita coisa quando do atendimento; que as informações foram dadas pelos populares que prestaram os primeiros socorros à vítima;
que conseguiram identificar essa pessoa de nome Robério;
que o declarante já conhecia o Robério, que ele mora na invasão do Juparanã; que fizeram buscas na região, mas de início não conseguiram localizá-lo;
posteriormente, por volta de 22h, fizeram uma busca e localizaram o Robério e o seu comparsa, Welington, que é menor; que o Welington na época dos fatos tinha 17 anos; que não conhecia o Welington, mas Robério tem várias passagens pela polícia;
que não recuperaram os bens roubados; que no dia não ficaram sabendo se eles chegaram a subtrair alguma coisa, até porque a vítima no dia não soube informar o que foi levado; que finalizaram a ocorrência, tentando localizar a arma do crime, porém sem êxito; somente souberam que subtraíram materiais posteriormente aos fatos; que confirma integralmente os termos do depoimento prestado na esfera policial; [...]”

Ressalto, nesse particular, que é assente o e
ntendimento jurisprudencial no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais que atenderam a ocorrência, agentes públicos no exercício de sua função, assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos presentes nos autos, senão vejamos:

[...]
3. Ademais, nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.808.743; Proc. 2020/0344166-3; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021)

[...]. 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. 2
. Condenação que é medida a ser imposta. (TJES; APCr 0001628-55.2016.8.08.0037; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021)

O apelante, por sua vez, ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 161), nega que tenha participado da prática delitiva, insistindo que teria apenas levado o adolescente Wellington para a casa da vítima a procura de “reza”, eis que ele estaria com o “corpo pesado”.

Ocorre que, conforme bem pontuado na sentença, a versão por ele apresentada se mostra dissociada da prova constante dos autos, especialmente considerado que
“
as narrativas ofertadas pela Vítima foram seguras e coesas, descrevendo com precisão e riqueza de pormenores como os fatos ocorreram desde o início, bem delineando a conduta do Réu -
que levou o adolescente Wellington até a sua residência e, lá chegando, empurrou o Ofendido e, ao final, subtraiu os seus troféus -, e do menor – que entrou em vias de fato com o Ofendido e o atingiu com dois disparos”.

Por todo o exposto, ao contrário do que aduz a defesa, entendo que restou
comprovada
a autoria delitiva por parte do apelante em relação ao crime do
art. 157, §3º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, de modo que o pleito absolutório no tocante à insuficiência probatória
não merece prosperar
.

De igual modo, incabível acolher a tese de que não teria o apelante agido com dolo e com
animus necandi.

No contexto fático probatório apresentado, extrai-se que o recorrente e seu comparsa tinham a intenção ou, ao menos, assumiram o risco de matar a vítima, ao efetuar
dois disparos de arma de fogo em direção a zona vital do corpo
(que atingiram o ombro e hemitórax esquerdo da vítima – logo abaixo da mama –, conforme laudos acostados aos autos), sendo que a vítima não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que conseguiu fazer contato com seu filho e ser socorrida por uma ambulância.

Em outros termos, dada a dinâmica dos fatos narrada na denúncia, verifica-se que o apelante foi quem levou o adolescente para a casa da vítima, foi quem abordou a vítima pedindo para ingressassem em sua residência, bem como foi quem,
após os disparos efetuados pelo seu comparsa – neutralizando, assim, a possibilidade de reação da vítima –,
se incumbiu de adentrar na residência e subtrair os troféus com réplicas de armas de fogo, circunstâncias que se mostram suficientes a afastar a tese defensiva de ausência de
animus necandi
e, por consequência, demonstrar a ocorrência de latrocínio tentado.

Sendo válido destacar, em arremate, que o referido tipo penal não pune intenções, mas o resultado previsível. A problemática acerca do resultado efetivamente pretendido se resolve a partir da tipicidade, traduzida na consumação efetiva ou na tentativa, como no caso em comento.

A propósito, essa é a uníssona jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“...’o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade’ (RVCR n. 4.726/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/12/2019). (...). (STJ; EDcl-AgRg-HC 540.772; Proc. 2019/0314566-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 11/05/2021; DJE 18/05/2021).

De igual modo, trago à colação entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese, na medida em que impossível a alteração da tipificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo consumado, eis que presente o
animus necandi
. Senão, vejamos:

(...). 4. Vale destacar que o crime de latrocínio tentado configura-se independentemente da natureza das lesões sofridas, desde que existam provas de que o agente possuía o desígnio de matar a vítima no decorrer do delito de roubo, tal como se deu no caso em tela. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: ‘Afirmado o dolo e o início da execução do homicídio, afinal não consumado e igualmente não aperfeiçoado o roubo, tem-se latrocínio tentado, independentemente da gravidade ou não das lesões corporais sofridas pela vítima’ (RT 757/479 e JSTF 240/295). (...). (TJCE; ACr 0015583-30.2017.8.06.0117; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ligia Andrade de Alencar Magalhães; DJCE 14/12/2021; Pág. 167).

(...). 2. Afastou-se a pretendida desclassificação para o delito de roubo impróprio, ao fundamento de que ‘para efeito de responsabilidade penal, é a existência do dolo (vontade livre e consciente de praticar o fato -
animus necandi
) o demarcador das hipóteses do § 3º do art. 157 do CP; tratando-se de elemento subjetivo tendente ao resultado morte, infere-se a tipicidade pela conduta do agente ao efetuar disparos de arma de fogo contra as vítimas, o que caracteriza a tentativa de latrocínio’ (fl. 526). 3. O entendimento adotado corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte de que ‘há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente’. (AGRG no AREsp 1701048/GO, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.786.217; Proc. 2020/0293965-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 09/03/2021; DJE 15/03/2021).

Com muito menos razão o pleito de que a conduta do apelante seja desclassificada para o crime de furto.

Isso porque,
no caso em apreço, consoante exaustivamente delineado acima, a conduta perpetrada pelo apelante e seu comparsa se deu com emprego de violência e grave ameaça à pessoa – elementar do tipo de roubo – ao tempo em que se subtraia a
res furtiva,
tendo sido, inclusive, efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, suficiente a qualificar o crime na forma do art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal.

Portanto, evidenciado nos autos que houve emprego de violência pelo recorrente e seu coautor para lograr êxito na empreitada criminosa,
não há cabimento no pleito de desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de furto
.

Prosseguindo, tampouco é o caso de se acolher o pleito da defesa no sentido de que seja reconhecida a ocorrência da
cooperação dolosamente distinta em favor do acusado, imputando-lhe pena menos grave, na forma do art. 29, §2º, do Código Penal.

Nesse particular, em que pese não tenha o apelante sido quem efetuou os disparos, ele possuía pleno domínio dos fatos, tendo sido ele, como já destacado anteriormente, o responsável por procurar e abordar a vítima, bem como por subtrair a
res furtiva
após a vítima ter sido atingida por disparos de arma de fogo efetuados por seu comparsa, o que denota que a sua atuação foi absolutamente relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

Tudo isso a indicar a existência de
coautoria
, em que
“todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...] (AgRg no AREsp n. 1.364.031/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020.)”.

Assim, verificada a existência de coautoria, não há que se falar em participação de menor importância, tampouco em cooperação dolosamente distinta.

Ao tratar de caso análogo ao presente, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CP). PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO.
COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. DOMÍNIO DOS FATOS.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte, a ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico.

2. In casu, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo, o agravante possuía pleno domínio dos fatos, sendo inclusive quem planejou a empreitada criminosa e forneceu a arma utilizada, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio
.

3. Para se concluir de forma diversa, sobretudo no sentido de que o agravante não forneceu a arma do crime, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável de ser adotada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.163.320/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 20/4/2018.)

Dessa forma, incabível o acolhimento da referida tese defensiva.

Prosseguindo, passo ao pleito absolutório quanto ao crime capitulado no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

Para tanto, além da insuficiência probatória, a defesa argumentou que o acusado em momento algum teria concordado com o adolescente em praticar crimes.

Todavia,
não lhe assiste razão
.

Nessa linha,
válido consignar que o tipo penal da corrupção de menor, contido no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

A objetividade jurídica dessa norma é a proteção integral da criança e do adolescente, impedindo com que maiores imputáveis cometam crimes em concurso ou com a participação de crianças e adolescentes.

Assim, deve-se destacar que o crime de corrupção de menores é
crime formal
, consumando-se independentemente da efetiva corrupção do menor,
bastando a prática da infração penal em concurso ou com a participação da criança ou do adolescente para que esteja consumado
este delito.

Nesse sentido é o enunciado na Súmula nº 500 do STJ,
in verbis
:

Súmula 500: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal
.

Dito isso, da análise das provas já citadas anteriormente, verifica-se a efetiva participação do adolescente Wellington no roubo praticado pelo acusado.

Logo, restou devidamente caracterizado o crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, dispensada a comprovação da efetiva corrupção ou facilitação da corrupção dos menores, razão pela qual
não acolho o pleito absolutório no que tange ao crime de corrupção de menor
.

Passo ao exame dos pedidos referentes a parte dosimétrica de pena.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Dito isso, inicialmente, quanto ao crime de latrocínio,
a defesa do apelante pleiteia que seja
sopesado o comportamento da vítima na análise das circunstâncias judiciais
.

Ao tratar do tema, Cleber Masson esclarece que a referida circunstância judicial diz respeito à
“
atitude da vítima, que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime.
Cuida-se de circunstância judicial ligada à
vitimologia
, isto é, ao estudo da participação da vítima e dos males a ela produzidos por uma infração penal”
(In:
Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120) – vol. 1 – 13. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019. P.
966).

No presente caso, não verifico que o comportamento da vítima tenha facilitado ou instigado a prática do crime, vez que o seu agir se deu após o início do roubo, com o intuito de se defender e evitar os disparos de arma de fogo.

Assim, comungo do entendimento externado pelo magistrado sentenciante, no sentido de ser
“
descabida a pretensão defensiva para ver como favorável ao Réu a reação da Vítima à injusta ação criminosa. Embora não seja aconselhável, não pode ser considerada um benefício ao agressor a atitude compreensível de quem não tolera ser subjugado e humilhado em sua própria residência por graves ameaças e se opõe à execução do delito, como no caso dos autos”
.

Com base no exposto, inviável a valoração do comportamento da vítima na análise das circunstâncias judiciais.

Já quanto ao crime de corrupção de menores, requer seja redimensionada a pena-base em seu mínimo legal.

Ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59 do CP, quanto ao crime de corrupção de menores, considerando que a sua pena
in abstracto
varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão
, o magistrado sentenciante reputou desfavorável ao apelante a
culpabilidade
, fixando a sua pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Nesse particular, destaco que a existência de uma circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal valorada em desfavor do acusado é suficiente para que sua pena-base seja fixada acima do mínimo legal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP) TENTADO. [...]. PENA-BASE EM QUANTUM ADEQUADO. REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU. [...]. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2) O quantum da pena-base aplicado foi adequado a análise das circunstâncias judiciais. Ainda que a circunstância dos motivos do crime estivesse desacompanhada da necessária fundamentação, as circunstâncias do crime justificaram o pequeno aumento de apenas um ano na pena-base. 3) O reforço de argumentação quanto a análise do artigo 59 do CP realizado pelo Tribunal ad quem, mesmo no recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus, desde que mantido o apenamento imposto, como é o caso vertente. 4) Havendo uma circunstância judicial reconhecida como negativa, pode o Juiz majorar a mesma acima do mínimo legal de maneira razoável e proporcional. [...]. (TJES; APCr 0009344-43.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 12/08/2020; DJES 06/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPROCEDENTE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. [...]. 4. No caso, a pena-base foi aplicada acima do mínimo, diante da presença dos maus antecedentes do paciente, o que justifica, adequadamente, a exasperação da reprimenda. [...]. (STJ; AgRg-HC 594.695; Proc. 2020/0163734-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 20/10/2020; DJE 27/10/2020)

Isso considerado, no presente caso, vislumbra-se que o juiz sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sopesou a existência de uma circunstância negativa, de modo que
se revela incabível a redução da pena-base em seu mínimo legal.

Prosseguindo, não assiste razão à defesa no pleito de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
ante a hipossuficiência do apelante.

Isso porque, o artigo
804
do
Código de Processo Penal
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3° do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e §1°, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, no que concerne ao pleito de
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal em favor do advogado dativo Dr. Adrieno Marin – OAB/ES nº 32.193,
passo a tecer as considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado pelo MM. Juiz de 1º grau para atuar na defesa do réu o Dr. Felix Cavallini Zandomeneghi – OAB/ES nº 15.208.

Na esteira do entendimento desta Segunda Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB
não vincula o Poder Judiciário,
em razão de seu caráter meramente orientador.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação do
Dr. Felix Cavallini Zandomeneghi – OAB/ES nº 15.208
, que, após a prolação da sentença, apresentou as razões de apelação.

Com efeito, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, haja vista que se trata de apenas um apelante, sendo imputado ao denunciado os crimes do art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, bem como do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar,
com esteio no art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Felix Cavallini Zandomeneghi – OAB/ES nº 15.208 exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios
no
quantum
de

R$ 800,00 (oitocentos reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Feitas todas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Ainda,
FIXO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
devidos ao Dr. Felix Cavallini Zandomeneghi – OAB/ES nº 15.208.

Intime-se a Procuradoria do Estado, para tomar ciência da presente decisão.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)